Tribunal: TJDFT
Processo: 0738320-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROFILAXIA ADOTADAS PELAS AUTORIDADES PENITENCIÁRIAS E PELO JUÍZO DA VEP. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O reeducando postulou prisão domiciliar humanitária invocando os riscos de contaminação pelo coronavírus no presídio, alegando que integra grupo de risco da doença, porque faz tratamento contra asma, diabetes e hipertensão.
2 A administração do Tribunal, por meio da VEP, e o Governo do Distrito Federal, por meio dos administradores do Sistema Penitenciário vêm adotando medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, preservando satisfatoriamente a saúde da população carcerária. Neste caso, a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável, pois se trata de um jovem com vinte e quatro anos de idade e que já faz tratamento regular contra a asma e a hipertensão no presídio, sem indícios de agravamento do quadro de saúde nem dos sintomas de infecção pela COVID-19, o que indica boas condições fisiológicas.
3 Agravo não provido.